Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Locação residencial com prazo inferior a 30 meses. Inadmissibilidade de denúncia vazia, salvo a hipótese, alheia ao caso, da LI 47, V. Fumus boni juris e periculum in mora presentes. Suspensão da eficácia da notificação extrajudicial. Depósito judicial dos encargos locatícios desnecessário, por insuficiência de prova da mora accipiendi. Litigância de má-fé não configurada.